Tribunal: TCU
Processo: 006.745/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 472024, modalidade Concorrência e Uasg 393014 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da elaboração dos projetos básico e executivo e da execução das obras de execução de adequação da capacidade da Rodovia BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174(A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: (Rei do Peixe), Segmento: Km 576,90 ao Km 578,70, Subtrecho: Execução de Ponte sobre Rio Jaru, Segmento: Km-426,00, Subtrecho: Execução das Obras de Implantação das Ruas Laterais, Segmento: Km 421,40 ao Km 423,30 e no Segmento: Km 423,40 ao Km 427,00, Subtrecho: Duplicação da BR-364/RO, Subtrecho: Implantação de OAES, Segmento: Km 337,10 ao Km 338,50 e do Km 347,00 ao Km 351,67, Subtrecho: Construção de Ponte, Segmento: Km 236,00, Subtrecho: Adequação de Capacidade, Segmento: Km 382,40 ao Km 384,30, Extensão Total: 14,77 Km, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Rondônia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 998/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 47/2024, sob a responsabilidade de SRE-RO/Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit no Estado de Rondônia, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da elaboração dos projetos básico e executivo e da execução das obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-364/RO. Considerando que, analisadas as respostas à audiência e oitiva prévia por mim determinadas mediante despacho de peça 23, a AudContratações conclui que, apesar de procedentes as alegações do denunciante, resta a informação proveniente da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit no Estado de Rondônia de que para sanar as divergências encontradas no Termo de Referência com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, aquela unidade jurisdicionada suspendeu a licitação em 25/3/2024, não havendo, no presente momento, previsão para reabertura do certame, devendo esta ser mantida até que "as recomendações por parte dos órgãos fiscalizadores sejam atendidas em sua integralidade, visando evitar a dualidade de interpretações". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado nos presentes autos; e c) efetivar as comunicações propostas, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 006.745/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Julio de Souza Comparini (297284/OAB-SP), representando Sind Nacional Empr Arquitetura e Engenharia Consultiva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à SRE-RO/Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia, sobre contradição entre os critérios constantes do item 6.8 (bens e serviços gerais) e item 6.9.3 do edital (serviços de engenharia), trazendo ambiguidade quanto à aplicação do limite de inexequibilidade relativa a ser aplicado no certame, nos termos do art. 59, inciso III, da Lei 14.133/2021; 1.8.2. informar à SRE-RO/Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia e ao denunciante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.4. determinar o arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação supra.